Tribunal: TJDFT
Processo: 0714175-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ENTIDADE CERTIFICADORA NÃO VINCULADA À ICP-BRASIL. REQUISITOS MÍNIMOS. AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE DA ASSINATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que a cédula de crédito bancário não contém o atributo da certeza, por ser a assinatura eletrônica do devedor certificada por entidade privada não vinculada à ICP-Brasil.

2. A Lei n. 10.931/2004, que dispõe, entre outros temas, sobre a cédula de crédito bancário, estabelece, no art. 29, § 5o, que a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários, poderá ocorrer de forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. Além disso, segundo o art. 27-A do mesmo diploma legal, a cédula de crédito bancário pode ser emitida sob a forma escritural, por meio do lançamento em sistema eletrônico de escrituração, o qual será mantido em instituição financeira ou em outra entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil a exercer a atividade de escrituração eletrônica.

3. Os referidos dispositivos legais não exigem expressamente assinatura digital certificada por autoridade vinculada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

4. Apesar da presunção de veracidade do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, o disposto na Medida Provisória n. 2.200-2/2001 não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).

5. A cédula de crédito bancário juntada aos autos contém a assinatura digital do devedor identificada como “DocuSign Envelope ID: 87FC7BC0-F9A0-B303-3237755F0370”, gerada a partir da assinatura em 29/4/2021 às 19:16, validada por mensagem de texto enviada ao celular do signatário.

6. Junto à petição inicial, consta o documento denominado “Certificate of Completion”, em que consta o mesmo código descrito na cédula de crédito bancário, bem como os registros dos tokens utilizados, o nome do signatário, o endereço eletrônico, o endereço IP e os horários de envio, visualização e assinatura do título de crédito.

7. É evidente a certeza da obrigação materializada no título de crédito, de modo que incumbe ao executado impugná-lo por meio de embargos à execução ou de exceção de pré-executividade, se o caso, nos termos do art. 373, II, do CPC, que impõe ao réu o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.